Tribunal: TJDFT
Processo: 0713046-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713046-82.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA GOMES DE ANDRADE, HILDA GOMES DE ANDRADE D E S P A C H O Por meio da petição de ID 14344976, as agravantes reiteram o pedido de gratuidade de justiça anteriormente deferido. Insta ressaltar que o benefício foi concedido apenas para fins de recebimento deste recurso, restando assim consignado (ID 11233836): [...] Conforme consignado na decisão de ID 10021533, a questão atinente a gratuidade de justiça não foi tratada na decisão atacada, tendo sido concedido o benefício apenas para o recebimento do presente recurso, haja vista as agravantes terem realizado o pleito no juízo de origem, o qual olvidou-se de apreciar a questão, embora as recorrentes tenham juntado vasta documentação (ID 9839118, pgs. 121 a 146; ID 9839128, pgs. 1 a 60) a fim de comprovar a situação financeira conforme solicitado pelo juízo. Nesses termos, ante a inércia do juízo singular, evitando-se prejuízo a parte, posto não ter dado causa, restou deferida a gratuidade, contudo, restrita ao recebimento do presente recurso. Ressalta-se que não cabe a esta instância julgadora apreciar questão não tratada na decisão hostilizada, porquanto o recurso de agravo de instrumento é de cognição restrita, devendo as partes provocar o juízo singular para que se manifeste sobre o tema. Ademais, repita-se, a gratuidade concedida neste agravo somente se prestou à dispensa do recolhimento do preparo, não havendo qualquer outra consequência. Considerando que o agravo de instrumento já fora devidamente analisado, com o respectivo trânsito em julgado, nada há a prover nessa instância, devendo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ser formulado perante o Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator